Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA PMDF. CONDUTA ACADÊMICA IRREGULAR. REPRODUÇÃO DE TEXTO ALHEIO SEM CITAÇÃO DE FONTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE ENSINO. CONTROLE DE LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. DESLIGAMENTO DO ALUNO COM DIREITO À REMATRÍCULA. PENALIDADE DESPROPORCIONAL. FALTA DE ADEQUAÇÃO ENTRE SANÇÃO E COMPORTAMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO REGULAMENTAR. PREJUÍZO AO ACUSADO. RECAPITULAÇÃO DE CONDUTA SEM ALTERAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE DESLIGAMENTO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de revogação das penalidades aplicadas ao autor.
2. No exercício de sua função típica, compete ao Poder Judiciário o controle da legalidade dos atos normativos e administrativos, de modo que os atos emanados pela Administração são passíveis de revisão jurisdicional, desde que não se adentre no mérito administrativo, podendo anulá-los quando constatada violação ao ordenamento jurídico vigente, fundado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. É flagrante o impedimento do agente público para apreciação do recurso administrativo quando este já atuou no processo disciplinar, na qualidade de testemunha, por força do que dispõe o artigo 18 da Lei 9.784/99, de aplicação subsidiária. Assim, constatada a quebra da impessoalidade necessária a nortear o processo administrativo, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato decisório final sancionador.
4. No âmbito acadêmico, o autor já fora punido com a reprovação na disciplina e submissão à avaliação de recuperação – decisão discricionária do corpo docente, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no aspecto –, portanto, prejudicado na classificação da turma, critério utilizado para a antiguidade e promoção na carreira.
5. Assim, apreciando as circunstâncias gerais, evidencia-se, na seara disciplinar e pedagógica, ser demasiada a punição do apelante com a sanção de desligamento do curso, logo, arbitrária e desproporcional, ensejando a nulidade da pena aplicada por falta de adequação.
6. É remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há nulidade no processo administrativo disciplinar a ser reconhecida por extrapolação de prazo sem que haja efetivo prejuízo ao acusado (Súmula 592/STJ). Contudo, demonstrado o prejuízo ao acusado na demora do julgamento, a inobservância do prazo regulamentar acarreta o reconhecimento de nulidade.
7. Se a instrução e a defesa do acusado consubstanciaram-se nos fatos a este imputados, a alteração da capitulação da conduta não importa em ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Precedente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.